Tribunal: TJDFT
Processo: 0759063-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM. FALHA SISTÊMICA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da r. sentença que condenou a empresa, nos seguintes termos: “(...) finalmente, a lesão suportada no caso concreto está adstrita à esfera patrimonial. O serviço de transporte aéreo foi adquirido, ainda que a preço maior que o pretendido, e a viagem foi realizada. Nesse cenário, o prejuízo é estritamente patrimonial, pelo que não há falar em dano moral. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido dos autores para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.158,46, atualizados pelo INPC desde o desembolso em 13/09/2021 e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35360888) e com preparo regular (ID 35360889). Contrarrazões apresentadas (ID 35360903).
3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
4. Os autores, ora recorridos, narraram que aderiram ao plano “Clube Smiles 20.000” ao custo de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais) mensais, cuja oferta fornecia, no ato da adesão, uma passagem aérea por ano de cortesia, desde que se fosse adquirida pelo consumidor pelo menos uma das passagens do trecho. Na ocasião, foram informados pela recorrente que o benefício seria gerado automaticamente sendo liberado no momento da adesão. Contudo, após terem aderido ao plano, com o intuito de já utilizar a passagem de cortesia, foram surpreendidos com a falha no sistema da recorrente o que inviabilizou a compra dos bilhetes. A falha descrita, referia-se à impossibilidade de realizar login. Assim, ante as várias tentativas frustradas para sanar o problema, não lhes restou outra alternativa, senão, comprar duas passagens ocasião em que desembolsaram o montante de R$ 7.872,92 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), quando na verdade, se não fosse a falha no sistema Clube Smiles, o valor a ser gasto seria o de R$ 3.936,43 (três mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos). Irresignados, ingressaram com ação de indenização para reparação dos danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que que o juízo de primeira instância não se ateve às peculiaridades do caso, e, por tais razões, a condenação não merece prosperar. Informa que, embora tenha havido falha sistêmica, o benefício da passagem de cortesia pode ser utilizado no decorrer dos 12 meses de duração do contrato Smiles. Ademais, afirma que os recorridos não sofreram prejuízo, pois o serviço fim, qual seja, o acúmulo de milhas, foi regularmente atendido. Assevera que não houve nexo causal entre a conduta e o resultado alegado pelos recorridos e que está albergado por uma das causas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3° do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor no evento. Assim, segundo seus argumentos, resta impossibilitada a condenação pelos danos materiais pois cumpriu com o determinado no contrato do Clube Smiles, qual seja a acumulação de milhas, não tendo ocorrido qualquer ilícito capaz de ensejar a sua condenação.
6. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor/recorrente. Neste contexto, a ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC).
7. Ademais, o caso em tela comporta o entendimento fixado no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor que prevê que a oferta, suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, vincula o fornecedor do produto. Pelo exposto, fica clara a responsabilidade do recorrente, ao oferecer benefício de passagem aérea gratuita mediante adesão ao seu programa de milhas, e não o cumprir.
8. Assim, resta indubitavelmente devido o saldo apontado na r. sentença, a título de dano material, pois os recorridos só compraram outro bilhete aéreo em virtude da falha na prestação de serviços da recorrente.
9. Por todo o exposto CONHEÇO do recurso e no mérito o julgo IMPROVIDO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, para que a recorrente restitua o valor de R$ R$ 3.158,46 (três mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em favor dos recorridos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).